Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-27.2010.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001494-27.2010.8.11.0046
RECORRENTES: CELSO ANTÔNIO NICARETA E OUTROS
RECORRIDO: ARMANDO CAPRIOGLIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CELSO ANTÔNIO NICARETA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 89305976):
“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001494-27.2010.8.11.0046, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 02/06/2021).
Os embargos de declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 94679991.
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, §§ 1o, 2o, 223, 272, § 6o, 277, 362 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de: (a) ilegitimidade ativa do recorrido diante da falta de título de domínio e da ausência do legitimidade do patrono para reiterar o pedido de produção de provas – matéria de ordem pública; (b) extemporaneidade do pedido de produção de provas pelo autor ora recorrido– decretação legal da sua dispensa pelo magistrado e sua desnecessidade; (c) não ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que o magistrado pode entender pela desnecessidade de ouvir qualquer das partes e prova pericial.
Recurso tempestivo (id. 98034488).
Contrarrazões (id. 101568996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou as seguintes questões: (a) quanto a alegação da falta de titularidade dominial - ilegitimidade ativa; (b) preclusão e prova pericial extemporânea pelo autor; (c) o autor e seu Procurador não compareceram à audiência - ausência injustificada da advogada do recorrido, cabendo ao magistrado a dispensa na produção de provas pretendidas pelo autor.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que as mencionadas teses não foram alegadas nas contrarrazões apresentadas pelos embargantes (ids. 76350552 e 76350552), sendo patente a indevida inovação em sede de embargos de declaração.
(...) Diante disso, não sendo as matérias suscitadas nas contrarrazões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.
Sem embargos, é evidente que a matéria afeta ao domínio sequer foi apreciada, ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.
(...) Após detida análise dos autos, verifico que o apelante, em diversas oportunidades, pugnou pela realização da prova pericial e laudo de constatação e vistoria. Além disso, após os réus/apelados manifestarem desistência da prova pericial, o recorrente pugnou por sua realização, se disponibilizando a arcar com os honorários do perito.
Entretanto, o d. magistrado, mesmo sem realizar a prova requerida, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.
Ademais, embora a advogada da parte autora não tenha comparecido na audiência de instrução, conforme consta no termo de audiência (id. 76351533), o douto magistrado a quo deixou de analisar o pedido afeto ao depoimento pessoal dos demandados, pleiteado na petição de id. 76351474.
Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita das provas pretendidas pelo autor, ora apelante, e afirmar que este não as produziu.
Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, a situação dos autos se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, situação que demanda maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.
(...) Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:
(...) Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.” (id. 88322950)
A vista disso, resta clara a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, diante da improcedência da ação, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, sem que fosse oportunizada a realização da prova pretendida, restou caracterizada a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo certa a existência de prejuízo.
Ademais, a situação se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, restando evidente a necessidade de dilação probatória para a elucidação da celeuma”. (id. 94679991)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação ou contrarrazões, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração e no recuso especial, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, o Superior Tribunal de justiça entende que na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia alegada pela parte recorrente a partir de suposta ofensa aos artigos 272, § 6o, e 277 do CPC, em que se discute sobre a ilegitimidade ativa do recorrido diante da falta de título de domínio e da ausência do legitimidade do patrono para reiterar o pedido de produção de provas – matéria de ordem pública, tem-se que a referida matéria não foi decida pelo aresto recorrido, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação ou contrarrazões, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. (...). 1.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15 quanto à decadência do direito da autora. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356 do STF, por analogia. 2.1. Na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)”. (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104, §§ 1o, 2o, 223 e 362 do CPC, está amparada na assertiva de que: (a) extemporaneidade do pedido de produção de provas pelo autor ora recorrido– decretação legal da sua dispensa pelo magistrado e sua desnecessidade; (b) não ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que o magistrado pode entender pela desnecessidade de ouvir qualquer das partes e dispensar a produção de prova testemunhal e pericial.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Irresignado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que não foi oportunizada a realização da perícia técnica e o depoimento pessoal dos requeridos, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.
Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o apelante, em diversas oportunidades, pugnou pela realização da prova pericial e laudo de constatação e vistoria. Além disso, após os réus/apelados manifestarem desistência da prova pericial, o recorrente pugnou por sua realização, se disponibilizando a arcar com os honorários do perito.
Entretanto, o d. magistrado, mesmo sem realizar a prova requerida, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.
Ademais, embora a advogada da parte autora não tenha comparecido na audiência de instrução, conforme consta no termo de audiência (id. 76351533), o douto magistrado a quo deixou de analisar o pedido afeto ao depoimento pessoal dos demandados, pleiteado na petição de id. 76351474.
Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita das provas pretendidas pelo autor, ora apelante, e afirmar que este não as produziu.
Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, a situação dos autos se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, situação que demanda maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.
(...) Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que o autor possui para comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.
Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
(...) Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal. (id. 89305976) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. (...)
5. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1665587/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça